Tribunal: TJDFT
Processo: 0738948-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738948-63.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LAURIBERTO MAXIMO ALVES RECORRIDO: ELEGANCE CRIACOES E CONFECÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR. DENÚNCIA JUNTO À CORREGEDORIA GERAL. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES. PREGÃO ELETRÔNICO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DIREITO DE PETIÇÃO. 1. A denúncia à Corregedoria Geral da Procuradoria Geral do Trabalho a respeito de possíveis irregularidades promovidas na condução de pregão eletrônico, que culminou na instauração de sindicância contra o servidor, com o escopo de apuração de fatos, não ampara pleito de reparação de danos, pois é certo que tal medida, por si só, não causa prejuízo de ordem moral. 2. O exercício constitucional do direito de petição, consubstanciado em averiguar eventual conduta fraudulenta, não induz pretensão indenizatória por abalo extrapatrimonial. 3. Recurso da ré provido. Apelo do autor julgado prejudicado. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 186, 187, 188, inciso I, 927 e 953, todos do Código Civil, defendendo que a representação administrativa oferecida perante à Corregedoria Geral da Procuradoria Geral do Trabalho em desfavor do insurgente pela parte recorrida se resume ao inconformismo com o resultado do pregão, caracterizando o intuito exclusivo e leviano de prejudicar a parte recorrente. Pugna, nesse sentido pela indenização dos danos sofridos. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP para demonstrá-la. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 186, 187, 188, inciso I, 927 e 953, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação à indicada inobservância ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, porquanto para a análise da tese recursal seria imperiosa, como visto, o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1391463 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 15/12/2022, e ARE 1430217 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 14/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005